Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702111-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA DESPACHO Intime-se a impetrante/apelada para que, no prazo de 10 dias, esclareça o depósito de ID 35460984 e a alegação de não recolhimento do tributo por estar resguardada por decisão judicial, tendo em vista a decisão proferida pelo Presidente deste Tribunal na suspensão de segurança 0706978-14.2022.8.07.0000, que sustou os efeitos de todas as liminares e sentenças que tenham por objeto a exigibilidade do DIFAL. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator